Tribunal: TJSP
Processo: 1016556-27.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível. Ação de adjudicação compulsória – extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo por parte dos autores. Acolhimento. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo – não configuração. Imóvel objeto da demanda que se encontra inserido em gleba maior, de modo que, tanto a outorga de escritura, como a procedência do pedido de adjudicação

Ementa:
Apelação Cível. Ação de adjudicação compulsória – extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo por parte dos autores. Acolhimento. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo – não configuração. Imóvel objeto da demanda que se encontra inserido em gleba maior, de modo que, tanto a outorga de escritura, como a procedência do pedido de adjudicação compulsória, constituiriam títulos aquisitivos que, por ora, não ingressariam no registro imobiliário, por ofensa aos princípios da especialidade e da continuidade. Não há óbice, contudo, ao julgamento do mérito, pois, embora eventual adjudicação não supere o óbice da irregularidade do registro do imóvel prometido a venda aos autores, assim que procedido o desmembramento, tal título poderia ser levado a registro, o que lhes concederia o pretendido domínio. Ademais, sendo de responsabilidade dos promitentes compradores efetuar o desmembramento do imóvel, a obtenção da pretendida adjudicação pode legitimar requerimento nesse sentido. Extinção sem resolução do mérito afastada – retorno do processo ao Primeiro Grau, pois sentenciado sem que tenha havido a citação de todos os herdeiros, o que impede a aplicação do artigo 1013, § 3o, inciso I, do CPC. Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016556-27.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JURANILDA ELIAS BATISTA JUSTINO e JOSÉ JUSTINO FILHO e são
apelados
CARLITO
FARIGO
(ESPÓLIO),
DANILO
SOARES
FARIGO
(INVENTARIANTE), BRUNA SOARES FARIGO, TAMIRES CORÁ FARIGO,
TALITA CORÁ FARIGO, CATARINA PIMENTEL FARIGO (ESPÓLIO) e CARLOS
ROBERTO APARECIDO FARIGO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016556-27.2017.8.26.0564 - Voto no 37495
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1016556-27.2017.8.26.0564
APELANTES: Juranilda Batista Elias Justino e José Justino Filho (autores)
APELADOS: Espólios dos bens deixados por Carlito Farigo e Catarina Pimentel
Pimentel Farigo e Carlos Roberto Aparecido Farigo, representados por seus
herdeiros Daniel Soares Farigo, Bruna Soares Farigo, Tamires Corá Farigo e Talita
Corá Farigo (réus)
COMARCA: São Bernardo do Campo Quarta Vara Cível
VOTO:37495
Apelação Cível. Ação de adjudicação compulsória extinção
do processo sem resolução do mérito. Inconformismo por
parte dos autores. Acolhimento. Ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo
não
configuração. Imóvel objeto da demanda que se encontra
inserido em gleba maior, de modo que, tanto a outorga de
escritura, como a procedência do pedido de adjudicação
compulsória, constituiriam títulos aquisitivos que, por ora, não
ingressariam no registro imobiliário, por ofensa aos princípios
da especialidade e da continuidade. Não há óbice, contudo, ao
julgamento do mérito, pois, embora eventual adjudicação não
supere o óbice da irregularidade do registro do imóvel
prometido a venda aos autores, assim que procedido o
desmembramento, tal título poderia ser levado a registro, o
que lhes concederia o pretendido domínio. Ademais, sendo de
responsabilidade dos promitentes compradores efetuar o
desmembramento do imóvel, a obtenção da pretendida
adjudicação pode legitimar requerimento nesse sentido.
Extinção sem resolução do mérito afastada
retorno do
processo ao Primeiro Grau, pois sentenciado sem que tenha
havido a citação de todos os herdeiros, o que impede a
aplicação do artigo 1013, § 3o, inciso I, do CPC. Sentença
reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 166/176) interposto por
Juranilda Batista Elias Justino e José Justino Filho contra a sentença (fls. 155/156 MM.
Juiz de Direito Dr. Sérgio Hideo Okabayashi) proferida nesta “ação de adjudicação
compulsória” (fls. 01 e seguintes) por eles ajuizada em face dos Espólios dos bens
deixados por Carlito Farigo, Catarina Pimentel Pimentel Farigo e Carlos Roberto
Aparecido Farigo, representados por seus herdeiros Daniel Soares Farigo, Bruna Soares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016556-27.2017.8.26.0564 - Voto no 37495
3
Farigo, Tamires Corá Farigo e Talita Corá Farigo.
A mencionada sentença extinguiu o processo, sem resolução
do mérito, nos seguintes termos:
“Não há matrícula que corresponda a área objeto do imóvel descrito no
contrato (fls. 24). O desmembramento não pode ser determinado pelo juízo,
pois exige procedimento específico. A pretensão adjudicatória tem como
requisito a individualização do bem, o que não se verifica na hipótese (fls.
33/34) e autorizá-la, nesse contexto, violaria o Princípio da Especialidade
Registraria, à luz do que preceitua o art. 225, da Lei no 6.015/73.
Pelo exposto, ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
processo, bem como interesse processual, extingo o feito, sem exame de mérito,
na forma do art. 485, VI, do NCPC.” (fls. 156).
Em suas razões de apelação pugnam os autores, ora apelantes,
pela reforma da mencionada decisão, tudo para que seja julgado procedente o pedido
formulado na inicial. Sustentam, em síntese, que, nos termos dos contratos celebrados, é
deles a obrigação de desmembrar a área objeto da presente adjudicação, de modo que não
procede o fundamento de que deveriam aguardar a regularização. Afirmam que têm por
objetivo a adjudicação para que possam promover o desmembramento. Alegam, ademais,
que cumpriram com suas obrigações contratuais e, por conseguinte, têm direito à
adjudicação do bem.
Determinado o processamento do presente recurso (fls. 177),
certificou-se nos autos o decurso do prazo legal sem que os réus, ora apelados,
apresentassem contrarrazões (fls. 181).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais especificamente a este
Relator, em 15 de janeiro de 2019 (fls. 182).
Conclusão para julgamento em 16 de setembro de 2019.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016556-27.2017.8.26.0564 - Voto no 37495
4
Merecem amparo as razões apresentadas pelos autores, ora
apelantes, para que seja reformada a respeitável sentença proferida em Primeiro Grau.
Com efeito.
Por intermédio do documento de fls. 29/32, denominado
“Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda”, Catarina Pimentel Farigo e
Carlos Roberto Aparecido Farigo prometeram vender a João Tsuyoshi Figuti parte do
imóvel descrito na transcrição de no 55.228 do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de
São Bernardo do Campo, correspondente à área de 188,00 metros quadrados, descrita
como “terreno localizado à Rua Guimarães Rosa, antiga Rua Um, do Jardim Continental,
medindo 6,40 metros de frente para a referida Rua, por 29,53 metros da frente aos fundos,
de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, confrontando, do lado
direito de quem da Rua Guimarães Rosa olha para o imóvel com o remanescente do
terreno, o imóvel de número 484 da mesma Rua, de Inscrição Imobiliária no
030.105.019.000; do lado esquerdo segundo a mesma orientação, com o remanescente do
imóvel”.
João Tsuyoshi Figuti, por sua vez, celebrou com os autores
Juranilda Batista Elias Justino e José Justino Filho, ora apelantes, “Contrato Particular de
Compromisso de Venda e Compra” (fls. 24/28), por meio do qual cedeu-lhes os direitos
decorrentes do contrato acima descrito.
Nesse contexto, sendo os autores, ora apelantes, cessionários
dos direitos decorrentes da promessa de compra e venda celebrada por Catarina Pimentel
Farigo e Carlos Roberto Aparecido Farigo, este último representando o falecido genitor
Carlito Farigo, têm eles interesse processual e legitimidade para o ajuizamento da presente
ação de adjudicação compulsória, não havendo que se falar em ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo.
É certo que o imóvel objeto da presente demanda encontra-se
inserido em gleba maior, objeto da transcrição no 55.228 do Primeiro Cartório de Registro
de Imóveis de São Bernardo do Campo e, bem por isso, tanto a outorga de escritura, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016556-27.2017.8.26.0564 - Voto no 37495
5
a procedência do pedido de adjudicação compulsória, constituiriam títulos aquisitivos que,
por ora, não ingressariam no registro imobiliário, por ofensa aos princípios da
especialidade e da continuidade.
Necessário lembrar que a sentença apenas substitui o contrato
definitivo (outorga de escritura de compra e venda) e está sujeita, como qualquer título, ao
exame qualificador do oficial registrador e deve obediência aos princípios registrários. Não
é por ser judicial que conferiria mais direitos que o ato a que visa substituir.
Contudo, não há qualquer óbice ao julgamento do mérito,
pois, embora eventual adjudicação não supere o óbice da irregularidade do registro do
imóvel prometido a venda aos autores, assim que procedido o desmembramento, tal título
poderia ser levado a registro, o que lhes concederia e pretendido domínio. Ademais,
conforme se extrai dos contratos juntados, é de responsabilidade dos promitentes
compradores efetuar o desmembramento do imóvel e a obtenção da pretendida adjudicação
pode legitimar requerimento nesse sentido.
Impõe-se, por conseguinte, seja afastada a extinção do
processo sem resolução do mérito, com retorno dos autos ao Primeiro Grau. Isso porque, o
processo foi sentenciado sem que tenha havido a citação de todos os herdeiros (apenas
Bruna Soares Farigo foi citada), o que impede a aplicação do artigo 1013, § 3o, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Concluindo, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelos autores para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, não
estando o processo em condições de imediato julgamento, retornem os autos ao Primeiro
Grau para o regular processamento e julgamento da presente demanda.
PIVA RODRIGUES
Relator